Tribunal: TJSP
Processo: 1500907-32.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Declarações da vítima corroboradas pela prova material. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Pena-base revertida ao mínimo legal. Pena aumentada na fração de 1/3 (um terço) pela majorante prevista no artigo 171, § 4o, do Código Penal. Regime prisional aberto preservado. Diminuição do valor da prestação pecuniária

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Declarações da vítima corroboradas pela prova material. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Pena-base revertida ao mínimo legal. Pena aumentada na fração de 1/3 (um terço) pela majorante prevista no artigo 171, § 4o, do Código Penal. Regime prisional aberto preservado. Diminuição do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal. Recurso provido.